Tribunal: TJMT
Processo: 1002211-27.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002211-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.667.337/0001-08 (APELANTE), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — MULTA APLICADA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — NÃO JUNTADA DE CÓPIAS DOS AUTOS — IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO-CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA- INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON, na ausência da juntada de cópias dos autos do processo administrativo fiscal, pelo que hígida remanesce a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Tendo a multa administrativa sido fixada pelo Procon dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, mais, observando a condição econômica do fornecedor e sua reincidência na prática questionada, não se evidencia irrazoabilidade ou desproporcionalidade apta à sua redução na via judicial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA
contra a sentença (id. 5652177) proferida em
embargos à execução fiscal
.

Assegura que “
a certidão de dívida ativa apresentada na presente execução não respeita os requisitos exigidos legalmente, visto que afronta o art. 150, incisos I e IV, da Constituição Federal”
.

Afirma que “
a multa deve ser declarada nula, tendo em vista que decorreu de ato administrativo em que não foram observadas o devido processe legal, da ampla defesa e do contraditório
”.

Afiança que “
em sendo reconhecida a legalidade da CDA executada, cumpre pontuar que a multa prevista no Código de Defesa do Consumidor, como penalidade pecuniária, tem por finalidade precípua desestimular infrações prejudiciais ao consumidor, mas não pode constituir autentica injustiça, uma vez que foi devidamente apresentada a Defesa Administrativa, bem como o recurso, restando assim comprovado que não cometeu qualquer infração, cumprindo rigorosamente todos as normas aplicáveis as instituições bancárias
”.

Acentua que “
no caso de entender-se aplicável à multa ora guerreada, o que se tem apenas por amor ao debate, deve ser reduzida drasticamente por este r. juízo a fim de evitar que o quantum sancionatório seja desproporcional às supostas infrações
”.

Contrarrazões (id. 5652183).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Eis o teor do dispositivo da sentença:

(...)POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito desta ação anulatória de ato administrativo proposta por
SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
em razão da fundamentação precedente e como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno
a Embargante ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III, do mesmo dispositivo legal.

Determino o regular prosseguimento da execução em apenso n.o 1005628-85.2016.8.11.0041, para a qual, deverá ser trasladada cópia desta sentença. (...)
(id. 5652177).

Embargos à execução fiscal opostos por
Sony Mobilete Communications do Basil LTDA
com a finalidade de anular a certidão de dívida ativa no 201047808 (Processo Judicial Eletrônico no 1005628-85.2016.8.11.0041, Primeira Instância), decorrente de decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo no 0108-011.629-1, pela “
ausência de requisitos legais
” e, “
caso não seja acatada
”, requer a redução da multa aplicada.

Constata-se que a inicial foi instruída com o comprovante de depósito para garantia do juízo (Id. 3004161) e o comprovante de recolhimento das custas (Id. 5652180).

Todavia, deixou de trazer aos autos cópia do processo administrativo, uma vez que é o documento que determinou a infração e aplicou a multa, ambas questionadas, de modo a manter hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE,
relator
Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR,
relator
Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015).

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Por outro lado, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Desse modo, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Referente ao valor da multa aplicada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelado não faça com outros, o que fez a aquele consumidor: “
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196).

Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021